Tribunal: STF
Processo: ARE 1413994
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que devidamente intimada para regularizar a representação, nos termos do art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, a parte recorrente quedou-se inerte.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica em considerar inexistente o agravo interposto por advogado que não tenha procuração ou substabelecimento nos autos, que comprovem a regularidade da representação processual.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO AGRAVO. RECURSOS INEXISTENTES.    I – É pacífico nesta Corte o entendimento de que é inexistente o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos.    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 654.690/SP-AgR, Plenário, Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 30/9/14).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de procuração. Recurso inexistente. Precedentes. 1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal em considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem o instrumento de mandato outorgado pela parte. 2. Agravo regimental do qual não se conhece. (ARE nº 776.620/BA, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/4/15)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente